Tribunal: STF
Processo: RE 86365
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-08-30
Data de publicação: 1978-08-30

Ementa:
- Taxa de serviços urbanos. Artigos 247, seus parágrafos, e 248 da lei n.3.838, do Município de Campinas, que instituiu a mencionada taxa com base de cálculo sobre o valor dos imóveis, através de operação que, quanto à sua natureza, se identifica com a referente ao imposto predial urbano e, relativamente à estimativa, é superior ao valor venal para efeito desse imposto. Ação ordinária julgada improcedente nas instâncias ordinárias. Recurso extraordinário conhecido e provido.